Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-36.2021.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-36.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES - CPF: 667.927.541-53 (APELANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA DORNELLES - CPF: 240.929.081-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1001036-36.2021.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Mirian Tidori Ishizuka Dornelles.

Apelado
: Marcos Rogério de Oliveira Dornelles.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – CAUÇÃO - DESNECESSIDADE -

FASE EMBRIONÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A
caução
, em regra, não é requisito da execução provisória, sendo exigida apenas em três situações: levantamento de depósito em dinheiro; prática de atos que importem em alienação de propriedade; e atos que possam resultar grave dano ao executado.

Encontrando-se o incidente em estado embrionário, não há se falar em circunstância que atraia, ao menos por ora, a determinação de
caução
pela exequente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1001036-36.2021.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Mirian Tidori Ishizuka Dornelles.

Apelado
: Marcos Rogério de Oliveira Dornelles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mirian Tidori Ishizuka Dornelles
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, que nos autos
do cumprimento provisório de sentença
nos autos da ação de divórcio, proposta em face de
Marcos Rogério de oliveira Dornelles
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o cumprimento provisório requestado, na forma do art.
924, I c/c artigo 485 inciso IV, todos do CPC
.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, em razão da possibilidade de dispensa da caução. Segue, apontando o cerceamento de defesa, porque não foi intimada para ofertar nova caução ou apresentar documentos.

Alega que o seu direito esta amparado pelo art. 521 do CPC, em razão da sua vulnerabilidade econômica.

Forte em tais argumentos requesta pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1001036-36.2021.8.11.0101 – Claudia.

Apelante
:
Mirian Tidori Ishizuka Dornelles.

Apelado
: Marcos Rogério de Oliveira Dornelles.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença em ação de divórcio litigioso.

Cinge-se, que a apelante manejou em face do apelado cumprimento provisório de sentença afirmando ser credora da importância de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) referente a 50% do apartamento localizado no município de Várzea Grande e foi vendido pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), assim também de 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano localizado na Comarca de Cláudia. Requereu, ainda que o valor deste imóvel seja apurado e apresentado pelo executado, com o valor atual de mercado.

Requestou, na inicial, pela dispensa de caução.

A magistrada
a quo
, ao analisar a petição inicial, indeferiu liminarmente, julgando extinta a execução, à mingua da prestação da caução.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando o cerceamento de defesa e a dispensa da caução em se tratando de parte hipossuficiente.

Razão lhe assiste, isto porque, a prestação de caução em cumprimento provisório de sentença em regra

é devida
apenas em três situações: levantamento de depósito em dinheiro; prática de atos que importem em alienação de propriedade; e atos que possam resultar grave dano ao executado,
na forma do art. 520, IV, do CPC, circunstância a evidenciar a possibilidade de dano irreparável. No caso, o cumprimento provisório esta na fase de processamento inicial, não justificando, ao menos por hora, a prestação de caução notadamente por se tratar a exequente de beneficiaria da gratuidade, e não referir-se às hipóteses alhures mencionadas.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO COMO REQUISITO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
1. A caução não é requisito da execução provisória, sendo exigida apenas quando verificada uma das hipóteses previstas no artigo 520, inciso II do Código de Processo Civil. 2. Estando a demanda em fase embrionária, desnecessária a prestação de caução, porque ainda não demonstrado risco de grave ou de difícil reparação à Executada. Agravo de Instrumento Conhecido mas Desprovido. Decisão Mantida Por Outros Fundamentos”
.(TJGO. RAI n.

56485434620228090051.

7ª Câmara Cível. Relator: Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, J. 10.05.23 )

“
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento provisório de sentença,
-- que rejeitou a impugnação. Decisão não transitada em julgada gera efeitos e permite o cumprimento provisório da mesma forma que o definitivo, com observância de regras específicas.
Desnecessidade de prestação de caução para o trâmite do incidente. Caução do artigo 520, inc, IV, CPC refere-se às hipóteses de levantamento de dinheiro ou expropriação de bens.
Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido
”.(TJSP. RAI n.

2030124-97.2021.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Elói Estevão Troly. J. 30.07.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024